Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Prisão preventiva. Porte de arma de uso restrito. Receptação. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de posse de arma de uso restrito e receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão cautelar de acusado que, embora preso em flagrante por posse de arma de uso restrito e receptação, é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, em especial se não há outros elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
4. A transação penal por fato anterior, homologada em juízo, não tem natureza condenatória e, por si só, não autoriza presumir que o acusado, em liberdade, voltará a cometer crimes.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 16, caput; CP, art. 180; CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1108809 DF, 0707992-72.2018.8.07.0000, relator Des. J. J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, julgado em 12/07/2018.